Tribunal: TJSP
Processo: 1010068-61.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000174970
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010068-61.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante CENTRAL
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE), é
apelada DINAIR DE OLIVEIRA MODELHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010068-61.2018.8.26.0066 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1010068-61.2018.8.26.0066
APELANTE: CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL (CENTRAPE)
APELADO: DINAIR DE OLIVEIRA MODELHES
COMARCA: BARRETOS
JUIZ: CARLOS FAKIANI MACATTI
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
VOTO No 28298
RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCONTO INDEVIDO EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
–
FALSIFICAÇÃO
DE
ASSINATURA
EM
CONTRATO
–
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL
RECONHECIDO – VALOR NO ENTRETANTO REDUZIDO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO
EM PARTE PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 173/175, que deu
pela procedência de Ação Ordinária, para o fim de declarar indevido o desconto no
benefício previdenciário da Autora, a título de “Contribuição CENTRAPE”, condenando a
Ré à restituição dos valores descontados, mais indenização por danos morais de
R$-10.000,00 e sucumbência.
Insurge-se a Requerida, aduzindo da validade do pagamento, em cumprimento
do contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em devolução de qualquer
valor, e inexistentes danos morais, de rigor a improcedência da demanda, ou ao menos a
redução do quantum indenizatório.
Recurso com processamento bastante; respondido.
Esse o breve relato.
Com efeito, no que concerne à invalidade dos descontos efetuados, nada há que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010068-61.2018.8.26.0066 -Voto no
3
se alterar no decisório, pois que restou comprovada a inidoneidade da assinatura inserida
no contrato.
Assim, em verdade, reconhecida a falsificação da assinatura da Autora pelo
Laudo Grafoténico (fls. 144/160), inafastável o reconhecimento da inexistência de vínculo
jurídico entre as partes, e nesse passo, a repetição do indébito é medida que se impõe, já
que indevida a cobrança.
Outrossim, inegável a existência de dano moral, que no presente caso é
presumido, ou in re ipsa, e decorre da própria conduta ilícita praticada pela Ré, com
realizar cobranças baseadas em contrato com assinatura falsa, prescindindo de prova de
prejuízo, na esteira de copiosas decisões desta Corte e da Superior Instância pelo que a
inculpação era mesmo de rigor.
Porém, no que concerne ao quantum indenizatório, a insurgência merece
encômios.
É que o valor foi fixado com manifesto excesso e isso, ROGATA VENIA do
entendimento do honrado Magistrado, viola manifestamente os Princípios da
Proporcionalidade e Razoabilidade, e configura enriquecimento sem causa da parte
Apelada o que não é o melhor Direito.
Bem por isso o montante deve ser reduzido para R$-3.000,00 (três mil reais),
valor que se tem por suficiente para reparar os poucos danos experimentados, além de ser
apto a cumprir a dupla finalidade da espécie indenizatória em apreço, qual seja, a punitiva e
a compensatória; alfim, ficam mantidos os consectários legais conforme fixados na
sentença, e também a verba honorária arbitrada, sem divisão dos ônus sucumbenciais, nos
termos da Súmula 326 do STJ.
Defere-se, pois, PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica